Tribunal: STF
Processo: HC 217031
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE FUNDO NÃO EXAMINADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.012.321/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 6 meses de reclusão, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e a 1 ano e 15 dias de detenção, em razão do cometimento do delito do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse de arma de fogo de uso permitido). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, para, mantida condenação, redimensionar as penas para 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção, fixando no regime semiaberto. Recurso especial não foi admitido. 



    4. Irresignada, a defesa interpôs agravo visando à subida do especial, não conhecido pelo Ministro Presidente, seguindo-se o citado agravo regimental.   



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz atendidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma insubsistentes as premissas por meio das quais afastada sua incidência. Aponta as condições pessoais favoráveis do paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, vínculo empregatício e família constituída. Conforme alega, a arma de fogo encontrada não teria qualquer vínculo com o comércio ilícito de drogas.



    6. Requer, em sede liminar, seja assegurado o direito de permanecer em liberdade até o julgamento definitivo do presente habeas corpus. Busca, no mérito, a incidência da minorante e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar não ter havido impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, aludindo ao verbete nº 182 da Súmula daquela Corte. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator